Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600071-19.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
11/10/2024
Número: 0600071-19.2024.6.16.0143

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 13/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação Especial nº 0600071-
19.2024.6.16.0143, que reconheceu a ilegitimidade de Renato Silva, Hudson Márcio Moreschi
Junior, Elizabet Leal da Silva, Misael Pereira de Almeida Junior e Rafael Tortato e julgou extinto o
processo com relação a eles, sem julgamento do mérito, na forma do inciso VI do artigo 485 do
Código de Processo Civil. Ainda, julgou procedente o pedido e condenou o representado Leonaldo
Paranhos Da Silva, pela prática de conduta vedada a agentes públicos, com fulcro no artigo 73,
inciso VI, "b", da Lei nº 9.504/97, ao pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil,
trezentos e vinte reais e cinquenta centavos). (Representação Eleitoral ajuizada pelo PSDB-Partido
da Social Democracia de Cascavel/PR, com fulcro no artigo 73, VI, b da Lei nº 9.504/97 e no artigo
15 da Resolução TSE n. 23.735/2024, em face do Prefeito Municipal de Cascavel, Leonaldo
Paranhos da Silva e do Vice-prefeito Municipal de Cascavel, Renato Silva, e Hudson Márcio
Moreschi Junior Secretário Municipal e Pré-Candidato a Vereador em Cascavel, Elizabet Leal da
Silva Vereadora e Pré Candidata a Vereadora, Misael Pereira de Almeida Junior Secretário
Municipal e Pré-candidato a Vereador, e Rafael Tortato pré-candidato a Vereador. Alegando em
síntese, que a Prefeitura de Cascavel manteve no ar o(s) seguinte(s) perfil(s) nas seguintes redes
sociais Instagram e Facebook, a menos de três meses antes da eleição. "SEMPPRO
https://www.facebook.com/Semppro/. ". Conteúdo da rede social Instagram: "Não use drogas, use
máscara. Sua saúde vale muito. Todos na prevenção contra as drogas e a Covid-19. Alegando
ainda, Publicidade Institucional - Fotos oficiais do Vice-Prefeito Renato Silva, e do Secretário
Municipal de Políticas sobre Drogas e Proteção a Comunidade - Misael Junior, do Secretário
Municipal de Assistência Social, Hudson Moreski. Publicidade Institucional: Vereadora e Pré-
candidata a Vereadora Beth Leal, Vice-Prefeito e Pré-candidato a Prefeito Renato Silva, Secretario
de Políticas Públicas sobre Drogas e Pré-candidato a Vereador Misael Júnior. JUÍZO 100% DIGITAL
ADESÃO 09/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
HUDSON MARCIO MORESCHI JUNIOR (EMBARGANTE)
ANDRE ALVES DE DEUS (ADVOGADO)
SHEILA CASARIL (ADVOGADO)
ELIZABET LEAL DA SILVA (EMBARGANTE)
SHEILA CASARIL (ADVOGADO)
ANDRE ALVES DE DEUS (ADVOGADO)
MISAEL PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR (EMBARGANTE)
ANDRE ALVES DE DEUS (ADVOGADO)
SHEILA CASARIL (ADVOGADO)

Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
(EMBARGADA)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT
(ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44079202
27/09/2024
15:37
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.480

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600071-
19.2024.6.16.0143 – Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: HUDSON MARCIO MORESCHI JUNIOR
ADVOGADO: ANDRE ALVES DE DEUS - OAB/PR60357
ADVOGADO: SHEILA CASARIL - OAB/PR92547
EMBARGANTE: ELIZABET LEAL DA SILVA
ADVOGADO: SHEILA CASARIL - OAB/PR92547
ADVOGADO: ANDRE ALVES DE DEUS - OAB/PR60357
EMBARGANTE: MISAEL PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR
ADVOGADO: ANDRE ALVES DE DEUS - OAB/PR60357
ADVOGADO: SHEILA CASARIL - OAB/PR92547
EMBARGADA: Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - OAB/PR118339
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Num. 44079202 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372780800000043031119
Número do documento: 24092715372780800000043031119
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 09:55:47

1.1. Embargos de declaração opostos por ELIZABET LEAL DA SILVA,
HUDSON MARCIO MORESCHI JUNIOR, MISAEL PEREIRA DE ALMEIDA
JUNIOR, e separadamente, por LEONALDO PARANHOS DA SILVA e
RENATO DA SILVA, contra o Acórdão nº 63.904.
1.2. Alegação de omissão quanto à fundamentação sobre o benefício
recebido pelos embargantes e o caráter eleitoral das publicidades.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no
acórdão quanto ao benefício obtido pelos embargantes e à análise do caráter
eleitoral da publicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Presentes os pressupostos de admissibilidade, os embargos foram
conhecidos. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável
ao processo eleitoral por força do art. 275 do Código Eleitoral, os embargos
de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. Não se verificou omissão no acórdão embargado, tendo sido
expressamente analisada a questão do benefício recebido pelos
embargantes.
3.3. A jurisprudência firmada pelo Tribunal Superior Eleitoral veda a
rediscussão de matéria já apreciada nos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Embargos de declaração opostos por ELIZABET LEAL DA SILVA,
HUDSON MARCIO MORESCHI JUNIOR, MISAEL PEREIRA DE ALMEIDA
JUNIOR, e separadamente, por LEONALDO PARANHOS DA SILVA e
RENATO DA SILVA conhecidos e rejeitados.
4.2. Tese de julgamento: "A reapreciação de matéria já enfrentada no
acórdão embargado não é cabível na via dos embargos de declaração, salvo
para suprir omissões ou corrigir contradições, obscuridades ou erros
materiais."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.022.

Código Eleitoral, art. 275.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Num. 44079202 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372780800000043031119
Número do documento: 24092715372780800000043031119
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 09:55:47

Curitiba, 26/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELIZABET LEAL DA
SILVA, HUDSON MARCIO MORESCHI JUNIOR, MISAEL PEREIRA DE ALMEIDA
JUNIOR e, separadamente, opostos por LEONALDO PARANHOS DA SILVA e RENATO
DA SILVA, contra o Acórdão nº 63.904, por meio do qual esta Corte deu provimento ao
recurso eleitoral, para o fim de reconhecer a legitimidade de RENATO DA SILVA,
HUDSON MÁRCIO MORESCHI JUNIOR, ELIZABET LEAL DA SILVA, MISAEL PEREIRA
DE ALMEIDA JUNIOR, aplicando-lhes para cada um a multa de R$ 5.320,00 (cinco mil
trezentos e vinte reais); bem como manter a multa fixada ao representado LEONALDO
PARANHOS DA SILVA.

ELIZABET LEAL DA SILVA, HUDSON MARCIO MORESCHI JUNIOR,
MISAEL PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR alegam, em síntese, que o acórdão
embargado foi omisso, porque não fundamentou em que medida os embargantes foram
beneficiados e que as publicidades continham caráter eleitoral, razão pela qual requer o
acolhimento dos aclaratórios (ID 44007245).

LEONALDO PARANHOS DA SILVA e RENATO DA SILVA, por sua vez,
apresentam embargos, em que alegam, em síntese, omissão, considerando que Renato
da Silva não era o responsável pelas publicações e não foi demonstrado o benefício que
teve (ID 43990276).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos embargos de declaração, pois não se verificam falhas a serem sanadas, tratando-se
de mera rediscussão da matéria (ID 44053518).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Num. 44079202 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372780800000043031119
Número do documento: 24092715372780800000043031119
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 09:55:47

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Na espécie, os presentes embargos de declaração foram opostos em face de
suposta omissão no Acórdão embargado, no que se refere à análise da suposta ausência
de fundamentação sobre o benefício obtido pelos embargantes e em relação ao caráter
eleitoral da publicidade.

Sem razão os embargantes. A decisão restou assim fundamentada:

“(...)

No tocante à legitimidade da Rádio Cascavel FM, o acórdão deliberou sobre a
questão, em um tópico apartado, inexistindo omissão sobre o assunto, a
saber (ID 44003517), como bem se observa:

Quanto à legitimidade e a responsabilidade do vice-prefeito e dos demais
recorridos pela conduta vedada, dessume-se dos autos que, na condição de
pré-candidatos, à época, foram beneficiários da conduta vedada, devendo
compor o polo passivo da demanda.

No caso, de acordo com as provas dos autos, o vice-prefeito, Renato da
Silva, não foi o executor do ato, contudo, é fato incontroverso que o era pré-
candidato a Prefeito de Cascavel, no momento da conduta vedada, o que é
ratificado pela atual candidatura a prefeito do Município de Cascavel,
c o n f o r m e

c
o
n
s
t
a

n
o

https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/
160002305875/2024/74934, a saber:

(...)”

Nesse sentido, é certo que Renato da Silva é beneficiário do ato de
divulgação, já que o ato ilícito promoveu a atual gestão do Município de
Cascavel, o que o favorece em relação aos demais pré-candidatos, à época,
em violação ao princípio da isonomia na disputa eleitoral.

Com isso, resta caracterizada a qualidade de beneficiário e, portanto, co-
responsável pela conduta vedada, devendo, por consequência, figurar no
Num. 44079202 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372780800000043031119
Número do documento: 24092715372780800000043031119
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 09:55:47

polo passivo da demanda.

De igual forma os representados Hudson Márcio Moreschi Junior, Elizabet
Leal da Silva e Misael Pereira de Almeida Junior, foram beneficiados e são
candidatos ao cargo de Vereador pelo Município. O único representado que
não é candidato é Rafael Tortato, de modo que deve ser mantida a sua
exclusão do polo passivo da presente ação.

(...)

Quanto ao caráter eleitoral, despicienda a discussão, considerando-se que a
representação refere-se à conduta vedada e não à propaganda eleitoral irregular.

Verifica-se, portanto, do Acórdão embargado que houve apreciação expressa
acerca do benefício auferido pelos embargados, tendo em vista que eram pré-candidatos
à época.

Deste modo, diferente do que quer fazer crer os embargantes, todas as teses
arguidas foram devidamente enfrentadas e fundamentadas, na medida em que se
constata elucidação sobre os motivos que levaram ao convencimento desta Corte. Nesse
sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS
ELEMENTOS DE PROVA UTILIZADOS PARA A FORMAÇÃO DO
CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. (TREPR, AIME nº 060072702
Acórdão nº 61891 VERÊ - PR, Relator(a): Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes do Amaral, Julgamento: 19/04/2023 Publicação: 27/04/2023).

O que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo das
partes com o resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas, pretendendo a
reapreciação da matéria, o que não é cabível na estreita via dos embargos declaratórios.

Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.
CONTAS DESAPROVADAS. DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO
PARTIDO. PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA
FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
Num. 44079202 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372780800000043031119
Número do documento: 24092715372780800000043031119
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 09:55:47

INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO
QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE DOS
RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO
REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA
SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente
quando houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo
erro material, conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do
Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de
omissão ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração,
tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão
impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão
tenha se firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021).

Em conclusão, inexistindo a omissão alegada, resta evidente a pretensão dos
embargantes de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos
embargos de declaração.

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, devem os embargantes lançar
mão do recurso cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos
presentes embargos, nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos dois embargos de
declaração opostos por ELIZABET LEAL DA SILVA, HUDSON MARCIO MORESCHI
JUNIOR, MISAEL PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR e opostos por LEONALDO
Num. 44079202 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372780800000043031119
Número do documento: 24092715372780800000043031119
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 09:55:47

PARANHOS DA SILVA e RENATO DA SILVA, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600071-19.2024.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTES: HUDSON MARCIO MORESCHI JUNIOR,
ELIZABET LEAL DA SILVA, MISAEL PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR - Advogados do(a)
EMBARGANTE: ANDRE ALVES DE DEUS - PR60357, SHEILA CASARIL - PR92547 -
EMBARGADA: FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - Advogados do(a)
EMBARGADA: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR19647, ALBERTO SIERPINSKI
JUNIOR - PR108654, EVERTON SEIDLER - PR79803, GABRIELLA IVONETE MANTOVANI
BECKERT - PR118339, CIRO LARGO JUNIOR - PR64709, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, CAROLINA
PUGLIA FREO - PR52606, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712,
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA
FERREIRA - PR117545, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, ISABELA VIEIRA LEON -
PR123151, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz
Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.09.2024

Num. 44079202 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372780800000043031119
Número do documento: 24092715372780800000043031119
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 09:55:47